Tribunal: STF
Processo: HC 58926
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-07-01
Data de publicação: 1981-07-01

Ementa:
EXPULSAO. BRASILEIRO TIDO POR ESTRANGEIRO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
FALECE JUSTA CAUSA PARA A EXPULSAO DE PESSOA TIDA POR ALIENIGENA,
BEM COMO PARA A AÇÃO PENAL FUNDADA NO ART. 338 DO CÓDIGO PENAL, ATÉ
PROVA EM CONTRARIO DA CONDIÇÃO DE NACIONAL POR ELA EXIBIDA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA.